Tribunal: TJES
Processo: 5000056-07.2021.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000056-07.2021.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: MARLENE GONCALVES DA SILVEIRA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000056-07.2021.8.08.0068

Recorrente:
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A
.

Recorrida:
MARLENE GONÇALVES DA SILVEIRA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE NA ADESÃO CONTRATUAL. CONTRATAÇÃO ILEGÍTIMA. NULIDADE DA RELAÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. A
LIDE VERSA SOBRE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO MEDIANTE FRAUDE EM NOME DA PARTE AUTORA. O EMPRÉSTIMO BANCÁRIO, NO VALOR DE R$ 869,58, PASSOU A SER DESCONTADO DE SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, EM 84 PARCELAS DE R$ 20,27.
A SENTENÇA OBJURGADA
JULGOU PROCEDENTES, EM PARTE, OS PEDIDOS DA AUTORA, A FIM DE: A) DECLARAR INEXISTENTE O CONTRATO DE N°
626866604
; B)
CONDENAR O REQUERIDO NO PAGAMENTO DE R$ 2.000,00, A TÍTULO DE DANOS MORAIS; E C)
CONDENAR O REQUERIDO A RESTITUIR EM DOBRO AS PARCELAS DESCONTADAS, TOTALIZANDO A QUANTIA DE R$
343,91
.
RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO BANCO RÉU
NO QUAL SUSCITA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL PARA JULGAR A PRESENTE DEMANDA, SOB O ARGUMENTO DE NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NO MÉRITO ALEGA A IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAR A NULIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA DIANTE DA VALIDADE DO CONTRATO. PUGNA A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. PLEITEIA A COMPENSAÇÃO DO VALOR DEPOSITADO EM NOME DA AUTORA COM O VALOR DA CONDENAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

REJEITO
A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO, POR NÃO VISLUMBRAR A NECESSIDADE NA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA, NA MEDIDA EM QUE AS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS SÃO SUFICIENTES PARA ANALISAR A ALEGAÇÃO DE POSSÍVEL VÍCIO NA CONTRATAÇÃO.

INDÍCIOS DE FRAUDE. ASSINATURA REALIZADA POR TERCEIROS. AO COMPARAR AS ASSINATURAS DA AUTORA EMITIDAS NOS DOCUMENTOS DOS AUTOS COM A ASSINATURA CONSTANTE NO CONTRATO, NOTA-SE QUE NÃO FORAM APOSTAS PELA MESMA PESSOA. A FALSIDADE DA ASSINATURA É GROSSEIRA E, INCLUSIVE, PODE SER IDENTIFICADA
“PRIMO ICTU OCULI”.
DOCUMENTOS PRODUZIDOS UNILATERALMENTE PELO REQUERIDO. NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA. QUANTO AO
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES
, CONSIDERANDO QUE HÁ COMPROVAÇÃO DO VALOR DE R$
869,58
DEPOSITADO EM CONTA DE TITULARIDADE DA PARTE AUTORA E, TENDO EM VISTA AQUELA TER INFORMADO QUE O VALOR ESTÁ DISPONÍVEL PARA DEVOLUÇÃO
, ENTENDO QUE PODE SER REALIZADA A COMPENSAÇÃO DE
VALORES
NO ATO DO PAGAMENTO DAS VERBAS DEVIDAS PELO RECORRENTE
À AUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA CONDENAÇÃO EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, ESPECIFICAÇÃO DO CASO E EXTENSÃO DO DANO.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
,

UNICAMENTE

PARA INCLUIR A QUANTIA DE R$
869,58
NA COMPENSAÇÃO DE VALORES DEVIDOS À PARTE AUTORA
.

QUANTO AO MAIS, MANTÉM-SE O ATO OBJURGADO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, POIS A PARTE RÉ/RECORRENTE SAGROU-SE VENCEDORA NA INSTÂNCIA RECURSAL EM, AO MENOS, PARTE DE SEU PLEITO (ART. 55, DA LEI 9.099/95 E PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LEI NOS AUTOS Nº 0000642-35.2017.808.9101, DISPONIBILIZADO NO EDIARIO EM 12/04/2018).

É como voto.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
- Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado,
DANDO-LHE PROVIMENTO PARCIAL
para deferir o pedido de compensação de valores, mantendo-se a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do voto do Eminente Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)